Tribunal: TJPA
Processo: 0806036-87.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806036-87.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UALISON DE AQUINO DIAS

AGRAVADO: BANCO CSF S/A, C&A PAY SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO PAN S.A., PICPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S/A, MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO BRADESCARD S.A., CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A., EBAZAR.COM.BR. LTDA, NEON PAGAMENTOS S.A., LIFTCRED SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A., BANCO C6 S.A., OPEN CO TECNOLOGIA S.A., BANCO INTERMEDIUM SA, SIMPLIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS, CREDITLOOP CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA - ME, NU PAGAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
: 0806036-87.2025.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM
: 2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá

RECORRENTE
: UALISON DE AQUINO DIAS

RECORRIDO
: BANCO CSF S/A e outros

RELATOR
: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa: Direito do Consumidor. Agravo de Instrumento. Superendividamento. Pedido de tutela de urgência. Indeferimento. Necessidade de audiência de conciliação prévia. Inviabilidade de antecipação dos efeitos da repactuação de dívidas. Manutenção da decisão agravada.

I. CASO EM EXAME

1.Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, nos autos de ação de repactuação de dívidas com fundamento na Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), indeferiu pedido de tutela provisória de urgência para limitar a 30% da renda líquida do consumidor os descontos mensais decorrentes de obrigações contraídas com diversas instituições financeiras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se às seguintes questões:
(i) saber se é possível conceder tutela provisória de urgência para limitação de descontos mensais antes da realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC;
(ii) saber se a ausência de apresentação de plano de pagamento pelo consumidor inviabiliza a concessão da tutela antecipada pretendida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da tutela antecipada depende da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano (CPC, art. 300), requisitos não demonstrados no caso concreto.
4. O procedimento de repactuação de dívidas instituído pelo art. 104-A do CDC exige a apresentação de plano de pagamento pelo consumidor e a tentativa de conciliação com os credores, sendo incompatível com a antecipação dos efeitos dessa negociação em sede de tutela de urgência.
5. A ausência de audiência de conciliação e de proposta concreta de plano de pagamento obsta a concessão da liminar pleiteada, sob pena de violação à sistemática legal do tratamento do superendividamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência em ações de repactuação de dívidas com fundamento na Lei do Superendividamento pressupõe a apresentação de plano de pagamento pelo consumidor e a realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC, sendo inviável a antecipação dos efeitos dessa negociação antes de sua instrução regular.

ACÓRDÃO

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 0806036-87.2025.8.14.0000;
Recorrente: UALISON DE AQUINO DIAS;
Recorridos: BANCO CSF S/A e outros;

ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por UALISON DE AQUINO DIAS em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, nos autos da ação de repactuação de dívidas c/c limitação de descontos, proposta com fundamento na Lei do Superendividamento (Lei 14.181/2021), a qual indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para limitação dos descontos mensais incidentes sobre sua renda líquida ao patamar de 30%.

A decisão recorrida fundamentou-se na ausência de verossimilhança das alegações, bem como na necessidade de prévia tentativa de conciliação nos termos do art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor. Concluiu o Juízo a quo pela inaplicabilidade da limitação pretendida em sede de cognição sumária, indeferindo a medida liminar requerida.

Em suas razões recursais (ID 25831740), o agravante sustenta, em resumo:
(i) que firmou múltiplos contratos com diversas instituições financeiras, cujo montante compromete significativamente sua renda mensal líquida de R$ 15.169,50, colocando em risco seu mínimo existencial;
(ii) que a negativa da liminar lhe acarreta risco de dano grave e de difícil reparação, uma vez que os descontos inviabilizam a sua subsistência;
(iii) que se encontra em situação de superendividamento, sendo a aplicação da Lei n.º 14.181/2021 medida imprescindível, inclusive com possibilidade de inversão do ônus da prova;
(iv) que a jurisprudência pátria vem admitindo a limitação dos descontos em percentual razoável, a fim de garantir o mínimo existencial, em observância aos princípios da dignidade da pessoa humana, da razoabilidade e da proporcionalidade.
Requer, ao final, o deferimento de efeito suspensivo ao recurso, com a imediata limitação dos descontos mensais a 30% da sua renda líquida, bem como o provimento do agravo para reformar a decisão hostilizada.

Em contrarrazões colacionadas aos IDs 26315273, 26360904, 26380547 e 26459295, os agravados, dentre os quais se destacam o BANCO CSF S/A, C&A PAY, MIDWAY S.A. e BANCO C6 S.A., pugnam pela manutenção da decisão agravada, sustentando, em resumo das contrarrazões de todos os agravados:
(i) ausência dos requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela antecipada, mormente a probabilidade do direito invocado;
(ii) necessidade de dilação probatória, dada a complexidade da demanda e a multiplicidade de contratos com diferentes credores;
(iii) inaplicabilidade automática do limite de 30% sobre a renda líquida, ante a inexistência de previsão legal específica nesse sentido;
(iv) inexistência de risco de dano irreparável, já que eventual prejuízo de ordem patrimonial é reversível;
(v) que a fase de conciliação prevista na Lei do Superendividamento deve ser preservada, sendo incabível a limitação de descontos antes de sua realização.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado restringe-se à análise da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado em sede de ação de repactuação de dívidas ajuizada com base na Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), por meio da qual o agravante requereu a limitação dos descontos mensais incidentes sobre sua renda líquida ao percentual de 30%, até ulterior deliberação.

A controvérsia, portanto, cinge-se à verificação da presença dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, especificamente quanto à possibilidade de concessão de tutela antecipada antes da realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor.

Pois bem.

A Lei nº 14.181/2021 promoveu relevantes alterações no Código de Defesa do Consumidor ao introduzir dispositivos destinados à prevenção e ao tratamento do superendividamento, com vistas à preservação do mínimo existencial e à harmonização das relações contratuais entre consumidores e instituições credoras.

O art. 104-A do CDC, introduzido pela referida lei, instituiu procedimento próprio para a repactuação de dívidas, o qual contempla, em sua fase inicial, a convocação de audiência conciliatória com todos os credores
.

Verifica-se, portanto, que o procedimento de repactuação depende da formulação de um plano de pagamento concreto e da submissão desse plano à análise dos credores em sede de audiência, sendo esta etapa essencial à busca do consenso e à preservação da autonomia negocial das partes.

No caso dos autos, a parte agravante pretende a concessão de tutela antecipada para limitação unilateral dos descontos mensais, sem, contudo, apresentar previamente qualquer proposta de pagamento nos moldes exigidos pela legislação vigente. Ademais, sequer foi realizada a audiência prevista no §2º do art. 104-A do CDC.

A jurisprudência pátria tem reconhecido que
a tutela de urgência para limitação dos descontos só pode ser concedida após a audiência de conciliação
, momento no qual poderá ser verificada a real
capacidade de pagamento
do devedor e as
condições contratuais envolvidas
.

No mesmo sentido, destaca-se recente decisão:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS - SUPERENDIVIDAMENTO - ART. 104-A DO CDC - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - INOBSERVÂNCIA NO JUÍZO DE ORIGEM - NULIDADE POR ERROR IN PROCEDENDO. De acordo com os artigos 104-A a 104-C do Código de Defesa do Consumidor, inseridos pela Lei nº 14.181/2021, a ação de repactuação de dívidas deve observar o trâmite processual legalmente previsto, com destaque à necessidade de realização prévia de audiência conciliatória. A inobservância do rito procedimental estabelecido pela Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) enseja a anulação da sentença, por error in procedendo. (TJ-MG - Apelação Cível: 50118188320228130702 1.0000.22.136996-0/002, Relator: Des.(a) Mônica Libânio, Data de Julgamento: 03/07/2024, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/07/2024)

Ressalte-se que não se nega o possível estado de superendividamento da parte autora. Contudo, a legislação consumerista exige que a repactuação se opere mediante plano de pagamento previamente submetido à análise dos credores, dentro da estrutura processual prevista.

Ante o exposto,
voto no sentido de negar provimento ao Agravo de Instrumento
, mantendo-se incólume a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, diante da ausência de audiência de conciliação e da inexistência de plano de pagamento apresentado nos termos do art. 104-A do CDC.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

Belém, 23/09/2025